Tribunal: TJDFT
Processo: 0730754-77.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) Número do processo: 0730754-77.2021.8.07.0000 IMPETRANTE: ALBERTO RODRIGUES DE MORAES IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA COORDENADORIA DE CONCILIAÇÃO DE PRECATÓRIOS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de mandado de segurança impetrado por ALBERTO RODRIGUES DE MORAES, tendo como autoridade impetrada o douto JUIZ DE DIREITO DA COORDENADORIA DE CONCILIAÇÃO DE PRECATÓRIOS DO DISTRITO FEDERAL, que indeferiu o pedido de complementação do pagamento preferencial de fração de seu crédito, que havia sido formulado com fundamento na alteração legislativa que ampliou de 10 (dez) para 20 (vinte) salários mínimos o teto da obrigação de pequeno valor vigente no Distrito Federal (Lei Distrital n. 6618/2020). O impetrante entende que a decisão é ilegal e abusiva, e viola direito do impetrante garantido no art. 100, §2o, da Constituição Federal, c/c art. 102, §2o, do ADCT, incluído pela EC n. 99/2017, c/c a Lei Distrital n. 6618/2020. Argumenta que o princípio tempus regit actum não se aplica ao caso, porque o precatório é procedimento de natureza administrativa, conforme já se manifestou o Supremo Tribunal Federal, afastando-se a teoria do isolamento dos atos processuais. Neste quadro, sustenta que o adiantamento preferencial anterior não quitou o precatório expedido e, portanto, não houve satisfação da obrigação nem extinção da execução, podendo, assim, ocorrer novos pagamentos no curso do feito. Entende que a lei que ampliou o teto da RPV e do adiantamento preferencial tem aplicação imediata, devendo-se, por isso, efetivar-se a complementação, até porque a EC 99/2017 admite o fracionamento do crédito para pagamento preferencial, o que reforça a possibilidade de complementação. Colaciona diversos julgados, desta Corte e de Cortes Superiores, para amparar sua tese, e defende que não há ofensa ao art. 9o, §6o, da Resolução n. 303/2019 do CNJ, porque não se está pleiteando pagamento de parcela superpreferencial por mais de uma vez, mas sim a complementação do valor do adiantamento preferencial. Pontua que a decisão impugnada ofende aos princípios da isonomia, da razoável duração do processo e da dignidade da pessoa humana. Por entender que estão presentes os requisitos que autorizam a concessão da medida liminar, porquanto teria comprovado não só a probabilidade do direito, mas também o perigo da demora, visto que a complementação requerida possui natureza alimentar, requer seja determinado à autoridade coatora que pague a complementação do adiantamento preferencial requerido pelo impetrante, no montante correspondente à diferença de até 50 (cinquenta) salários mínimos, incluindo-o na fila de pagamento da superpreferência prevista no art. 100, §2o, da Constituição Federal, cujo limite foi ampliado pela Lei n. 6618/2020. No mérito, pugna pela concessão da segurança, para tornar definitiva a liminar deferida. Custas recolhidas (id 29346656) É o breve relatório. Decido. Como se viu, o impetrante, ao argumento de que a Lei n. 6618/2020 ampliou de 10 (dez) para 20 (vinte) salários mínimos o teto do adiantamento preferencial, requer a concessão da segurança, para que seja determinada a complementação do pagamento anteriormente recebido. Nos termos do §2o do art. 100 da Constituição Federal, “na vigência do regime especial previsto no art. 101 deste Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, as preferências relativas à idade, ao estado de saúde e à deficiência serão atendidas até o valor equivalente ao quíntuplo fixado em lei para os fins do disposto no § 3o do art. 100 da Constituição Federal, admitido o fracionamento para essa finalidade, e o restante será pago em ordem cronológica de apresentação do precatório”. O impetrante reconhece que seu pedido anterior de preferência foi reconhecido, mas no limite do teto previsto à época do pagamento. Com a edição da Lei n. 6618/2020, que ampliou o teto, o impetrante busca a complementação do pagamento preferencial, o que não se mostra viável, mormente em sede de pedido liminar. É que não se vislumbra, de pronto, ilegalidade na decisão ora impugnada, considerando, inclusive, diversas decisões de nossa Corte de Justiça no sentido de não permitir a complementação do pagamento, tendo em vista que o direito à superpreferência deve ser exercido uma única vez. Não se desconhece posicionamento do STJ favorável ao impetrante, contudo, não há decisão com efeito vinculante que imponha a concessão liminar da medida requerida, devendo a questão ser decidida pelo Colegiado, na análise do mérito da ação. Ademais, é importante registrar que o pedido liminar, no caso, se confunde com o mérito da ação mandamental, com caráter satisfativo, o que também impede a sua concessão. Por fim, não se pode desconsiderar também a vedação de concessão de liminar que tenha como objeto pagamento de qualquer natureza, nos termos do §2o do art. 7o da Lei n. 12.016/09. Com essas considerações, indefiro a liminar. Notifique-se a autoridade apontada como coatora, a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, preste as informações que entender pertinentes. Comunique-se à Procuradoria-Geral do Distrito Federal, nos termos do art. 7o, inciso II, da Lei n. 12.016/09. Após, ao Ministério Público para manifestação, nos termos do art. 12 da Lei n. 12.016/09. Publique-se. Intime-se. Brasília, 24 de setembro de 2021. Desembargador CRUZ MACEDO Relator